Tribunal: TJSP
Processo: 1002358-68.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2014-10-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL URV PRESCRIÇÃO PARCELAR SÚMULA N° 85 DO STJ SISTEMA MONETÁRIO LEI NACIONAL.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL URV PRESCRIÇÃO PARCELAR SÚMULA N° 85 DO STJ SISTEMA MONETÁRIO LEI NACIONAL.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula n° 85 do STJ.
2. A Lei no 8.880/94 é lei nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal. Reexame necessário desacolhido. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000700449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1002358-68.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SEBASTIÃO RIBEIRO, MARCIA MULIN FIRMINO DA SILVA, MARCIA
TONELOTTO BRUNS, MARIA REGINA DE CARVALHO KOZMA, MARIA
ROSALIA JORGE DE ALMEIDA MARTINS DA SILVA, NELSON CARNICER
GIMENEZ, SANDRA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA, SILVIA CAMPOS DE
BRITO AZIAGO, SELMA DE FÁTIMA NUNES GOUVEIA BUFF, SULEI DE
QUEIROZ ROXO, TACIANA LUCIA GUERRA NOBREGA, VILMA MARIA VAZ,
WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALQUIRIA CHRISOSTOMO DOS
SANTOS
MUTTA,
JOSÉ
HENRIQUE
COSTALONGA
SERAPHIM,
JORGE
ARNALDO BUFF, DULCINEIA APARECIDA RAINI, ADELINA RIBEIRO DOS
SANTOS MIGUEL, ALDA RODRIGUES TINOCO, ANA ELISA AOKI, ANA LUCIA
PAIONI ALVES BAPTISTA, ANDERSON LIBIO DOS SANTOS, CLEUSA DA SILVA
GUIMARÃES, JOAO DE OLIVEIRA E SILVA, EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
ROCHA, ELIZABETE MOURA DOS SANTOS, ELSA HELENA SCHNEIDER
CHADUD, GUSTAVO GUILHERME KUHLMANN, HAILTON MANOEL SANTOS e
JANDIRA PAULO DA SILVA e Apelante JUIZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Desacolheram o reexame
necessário, negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso dos
autores. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente) e OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 30 de outubro de 2014.
Décio Notarangeli
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 17.421
2
VOTO No 17.421
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1002358-68.2014.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTES: SEBASTIÃO RIBEIRO E OUTROS
APELADOS: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL URV PRESCRIÇÃO PARCELAR
SÚMULA N° 85 DO STJ SISTEMA MONETÁRIO LEI
NACIONAL.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Súmula n° 85 do STJ.
2. A Lei no 8.880/94 é lei nacional, pois versa sobre sistema
monetário, matéria de competência privativa da União (art. 22, VI,
CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais,
estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao
princípio federativo e à autonomia municipal. Reexame necessário
desacolhido. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores
provido.
A r. sentença a fls. 229/234, cujo relatório se
adota, julgou procedente a pretensão ao recálculo dos vencimentos dos autores
para adequá-los à Lei no 8.880/94. Há reexame necessário.
Inconformadas apelam as partes. Os autores
pretendem o afastamento da aplicação da Lei no 11.960/09 e a majoração da
verba honorária. A ré, por sua vez, argui preliminar de carência de ação por
ausência de interesse de agir, à falta de prejuízo pela não aplicação da Lei no
8.880/94. De resto, insiste na prescrição do fundo de direito, na impossibilidade
de majorar despesas sem previsão orçamentária ou autorização legislativa, na
aplicação da Súmula no 339 do STF e na autonomia municipal para legislar sobre
remuneração de seus servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 17.421
3
Recursos
recebidos
e
processados,
com
contrarrazões dos autores.

É o relatório.
A preliminar de carência de ação se confunde
com o mérito e com ele será analisada.
Merece confirmação, em sua maior parte, a r.
sentença apelada.
Não há falar em prescrição. É que, constituída a
situação jurídica fundamental
ser servidor estatutário
e não tendo sido
indeferida expressamente pela Administração a pretensão ou o direito reclamado,
não há falar em prescrição do fundo de direito. Cuidando-se de relações jurídicas
de trato sucessivo a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ.
Aliás, nesse sentido é pacífica a jurisprudência
do Colendo STJ, como se depreende da ementa dos seguintes arestos:
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO DO
RECURSO
ESPECIAL.
EXAME.
POSSIBILIDADE.
ATO
OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SÚMULA 85/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 544, § 3o, parte final (redação dada pela Lei 9.756/98)
c.c. 557, § 1o, do CPC, autoriza o relator a monocraticamente
negar provimento ao agravo de instrumento quando constatado
que o acórdão recorrido adotou solução consonante com a
jurisprudência deste Tribunal.
2. Tendo o próprio agravante admitido que os agravados
insurgem-se
contra
ato
omissivo
da
Administração,
consubstanciado na não conversão de seus vencimentos em
URV, na forma determinada pelo art. 22 da Lei 8.880/94, correta
a aplicação, pelo Tribunal de origem, da Súmula 85/STJ.
3. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag n° 1.376.343, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 17.421
4
Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 12/04/11).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
REMUNERAÇÃO.
INADIMPLEMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO-CONFIGURADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
NÃO-INTERPOSIÇÃO
DE
EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 126 DESTA
CORTE SUPERIOR.
1. Em relação ao suposto dissídio jurisprudencial, constata-se a
inexistência de cotejo analítico das teses contidas nos arestos
colacionados, descumprindo, portanto, os termos dos arts. 255,
§ 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC.
2. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, nas
hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da
conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a
prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas
vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação,
segundo disposto na Súmula 85/STJ.
3. O acórdão vergastado possui fundamentação constitucional,
que não foi atacada por recurso extraordinário, ficando, assim,
inviabilizado o processamento do apelo ante a incidência
insuperável da Súmula 126 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido” (REsp n° 1.237.561, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 15/03/11).
A controvérsia suscitada nos autos é antiga e
bastante conhecida pelos Tribunais do País, tendo, inclusive, o Colendo STF
pacificado o entendimento sobre a questão. A Lei no 8.880, de 27 de maio de
1994, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e alterou o padrão monetário
brasileiro, é lei nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de
competência privativa da União (art. 22, VI, CF).
Portanto, não cabe invocar o princípio federativo
e a autonomia municipal ou estadual para eximir os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, do cumprimento das regras que tratam da conversão dos
vencimentos dos servidores públicos em URV (art. 22 da Lei no 8.880/94).
A propósito, cabe distinguir entre lei federal e lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 17.421
5
nacional. Ambas se identificam formalmente, pois produzidas pelo mesmo órgão
e incidem na mesma base territorial. No entanto, apresentam algumas distinções.
A primeira norma é elaborada pelo Congresso Nacional enquanto órgão
legislativo de uma das unidades da Federação. Aplica-se, portanto, apenas no
âmbito da União. Por sua vez, a lei nacional é elaborada pelo mesmo Congresso
Nacional, porém imbuído da condição de órgão legislativo do Estado Federal,
obrigando todos os entes federativos.
A esse respeito, confira-se a lição do tributarista
JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, na obra Lei Complementar Tributária:
“Na
federação
brasileira
cumpre
distinguir,
consoante
a
formulação kelseniana, entre três ordens jurídicas distintas: a) a
global e as parciais; b) central; c) periféricas, correspondendo
respectivamente: a) ordem nacional (do Estado federal); b)
simplesmente federal (da União); e c) estadual (dos estados).
São idênticos os âmbitos espaciais de validade da lei federal e
da lei nacional, porque ambas vigoram em todo o território do
país. Tampouco existe diferença no tocante aos respectivos
âmbitos temporais de validade, porque não vigora nenhum
critério específico de predeterminação de vigência da lei federal
e da lei nacional. Com relação ao âmbito pessoal de validade,
deve-se observar que os destinatários
pessoas físicas e
jurídicas
das leis federais e das leis nacionais podem se
confundir. Tanto que Ataliba, reconhecendo essa circunstância,
identifica o critério diferencial entre essas categorias legislativas
na qualidade com que as pessoas recebem a lei nacional para
ele, enquanto súditos do Estado federal
diversamente da lei
federal, cujos destinatários são as pessoas físicas ou jurídicas
jurisdicionadas
ou
administradas
da
União.
É
entretanto
importante observar que nem sempre a identificação do âmbito
pessoal das normas federais e nacionais se verifica, por que a
lei nacional pode ter como destinatários não só a União, mas
também os Estados-membros, municípios e Distrito Federal.
Quando a lei nacional, editada pela União, tem como
destinatários esses outros entes constitucionais, o seu âmbito
pessoal de validade diversifica-se nitidamente com referência ao
das leis simplesmente federais. A lei federal, no seu âmbito
pessoal de validade, limita-se a vincular a União, sem alcançar
as outras pessoas constitucionais. A lei federal distingue-se da
lei nacional porque esta, embora editada pelo Congresso
Nacional, tem como destinatários não apenas a União, mas os
Estados e Municípios; ou só os Estados; ou só os Municípios,
etc. Se tiver como destinatário apenas a União, de lei nacional
não se tratará. Finalmente, no tocante ao âmbito material de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 17.421
6
validade, a projeção da matéria regulada até aos Estados e ou
Municípios dá a conotação básica da lei nacional. A lei nacional
colhe
em
conjunto
ou
separadamente
essas
pessoas
constitucionais. A matéria regulada em lei nacional é aplicável
pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, ao
contrário do que sucede com as leis simplesmente federais que
se limitam consoante ao exposto, a vincular os jurisdicionados e
administrados da União.”
Assim, por se tratar de norma jurídica de caráter
nacional, a Lei no 8.880/94 aplica-se indistintamente a servidores públicos
federais, distritais, estaduais e municipais, sem que se possa cogitar em violação
ao pacto federativo. Ao contrário, a autonomia municipal ou estadual é que não
pode ser invocada para invadir a seara privativa da União, sob pena de afronta à
forma federativa de Estado e de incidir em irremediável inconstitucionalidade.
Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto:
“Direito Monetário: competência legislativa privativa da União:
critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro
Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios, inclusive
aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede a
incidência de diferente legislação local a respeito. 1. Em todas
as Federações, o estabelecimento do sistema monetário foi
sempre típica e exclusiva função legislativa do ordenamento
central; e estabelecer o sistema monetário - escusado o óbvio -
consiste primacialmente na criação e eventual alteração do
padrão monetário. 2. A alteração do padrão monetário envolve
necessariamente a fixação do critério de conversão para a
moeda nova do valor das obrigações legais ou negociais orçadas
na moeda velha; insere-se, pois, esse critério de conversão no
âmbito material da regulação do "sistema monetário", ou do
Direito Monetário, o qual, de competência legislativa privativa da
União (CF, art. 22, VI), se subtrai do âmbito da autonomia dos
Estados e Municípios. 3. A regra que confia privativamente à
União legislar sobre "sistema monetário" (art. 22, VI) é norma
especial e subtrai, portanto, o Direito Monetário, para esse
efeito, da esfera material do Direito Econômico, que o art. 24, I,
da Constituição da República inclui no campo da competência
legislativa concorrente da União, do Estados e do Distrito
Federal. 4. Dado o papel reservado à URV na transição entre
dois padrões monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8880/94),
os critérios legais para a conversão dos valores expressos em
cruzeiros reais para a URV constituiu uma fase intermediária de
convivência com a moeda antiga na implantação do novo
sistema monetário. 5. Compreendem-se, portanto, ditos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 17.421
7
da conversão em URV no âmbito material de regulação do
sistema monetário, objeto de competência legislativa privativa
da União. 6. A conversão em URV dos valores fixados para a
remuneração dos servidores públicos locais - segundo a lei
federal institutiva do novo sistema monetário -, não representou
aumento de vencimentos, não sendo oponíveis, portanto, à sua
observância compulsória por Estados e Municípios, as regras
dos arts. 167 e 169 da Constituição da República. 7. Correta a
decisão do Tribunal local que, em conseqüência, deu aplicação
aos critérios da conversão de vencimentos e proventos em URV,
ditados por lei federal (L. 8880/94, art. 22) e afastou a
incidência da lei estadual que os contrariou (L. est. 6612/94-
RN): RE não conhecido. (RE no 291.188/RN, 1a Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. em 08/10/02, DJU 14/11/02).
No mesmo sentido há precedentes tanto do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp no 302.363/SP, 5a Turma, Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, j. em 28/08/01, DJU 22/10/01; REsp no 453.155/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Vicente Leal, j. em 25/03/03, DJU 22/04/03; REsp no
327.982/DF, 5a Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, j. em 18/09/01, DJU 15/10/01;
REsp no 673.900/MS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 06/12/04; AgRg no
Ag no 646.666/SP, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 24/05/05,
DJU 01/07/05; AgRg no REsp no 775.366/AM. 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
em 29/11/2007, DJU 17/12/07) quanto desta Câmara (APs nos 225.257-5/1-00 e
333.775-5/8-00, Rel. Des. Ricardo Lewandowski; EI no 165.631-5/4-01, Rel. Des.
Sidnei Beneti; RES no 668.491-5/0-00, Rel. Des. João Carlos Garcia, EI no
286.261-5/0-02, Rel. Des. Osni de Souza).
Ademais, não há falar em compensação com
aumentos posteriores, pois cuida-se de verbas de natureza diversa. Como acima
ressaltado, o ajuste no critério de conversão não implica aumento salarial, ou
seja, o pleito das autoras refere-se à incorreção no ato de conversão de seus
salários tendo em conta a Medida Provisória editada pelo Governo Federal, não
se tratando de reajuste de vencimentos.
Aliás, foi o que decidiu o Colendo STJ quando
do julgamento do recurso representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-
C do CPC, oportunidade em que ficou assentado o seguinte entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 17.421
8
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação
de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente
demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do
recurso no que toca à alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior
Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94
para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de
seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI,
da Constituição Federal, é da competência privativa da União
legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último
dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo
com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-
se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro
de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na
conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por
isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp n°
1.101.726, 3a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
13/05/09).
Reconhecido
o
direito
ao
recálculo
dos
vencimentos, sobre as diferenças devem incidir correção monetária a partir do
vencimento de cada parcela, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e juros de mora de 6% ao ano a contar da citação, diante
da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09. Desde já se ressalte
que é desnecessário aguardar a modulação dos efeitos do julgamento das ADIs
4357 e 4425.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 17.421
9
Também
no
tocante
aos
honorários
advocatícios assiste razão aos autores. A verba foi fixada em R$ 1.500,00, valor
que se mostra reduzido em face dos parâmetros do art. 20, § 3o, CPC, devendo
ser majorado para R$ 3.000,00.
Por essas razões, desacolhe-se o reexame
necessário, nega-se provimento ao recurso da ré, e dá-se provimento ao apelo
dos autores para afastar a incidência da Lei no 11.960/09 e majorar os honorários
advocatícios para R$ 3.000,00, mantida, no mais a r. sentença apelada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator